Tribunal: TJMT
Processo: 1002334-04.2023.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002334-04.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cobrança indevida de ligações, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[FABIANA DIAS DE FREITAS - CPF: 570.427.051-49 (RECORRENTE), VIVIANE DE CARVALHO SINGULANE - CPF: 007.427.441-40 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO CARTOES S.A. - CNPJ: 59.438.325/0001-01 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), MASTERCARD BRASIL LTDA - CNPJ: 01.248.201/0001-75 (RECORRIDO), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – SERVIÇOS BANCÁRIOS – USO DE CARTÃO DE CRÉDITO POR TERCEIROS – TRANSAÇÕES CONTESTADAS – FRAUDE EVIDENCIADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - TENTATIVAS INFRUTÍFERAS DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA - RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA – DEVOLUÇÃO DOS VALORES – DANO MORAL CONFIGURADO – FIXAÇÃO EM VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Havendo débito indevido na fatura do cartão da parte autora, cabível a restituição dos valores.

Danos morais excepcionalmente caracterizados em virtude das inúmeras tentativas administrativas de solução do caso, sem sucesso.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promoveida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos da ação de indenização, que julgou procedente a pretensão inicial, condenando o reclamado a restituir o valor debitado (
R$ 1.851,80
), ainda o condenou ao pagamento de danos morais (
R$ 2.000,00
), conforme dispositivo que cito:

Diante do breve exposto, SUGIRO O ACOLHIMENTO da preliminar de ilegitimidade passiva da requerida Mastercard para que a mesma seja excluída do polo passivo desta demanda, e OPINO PELA PROCEDÊNCIA do pedido inicial, com arrimo no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,

para:

a) CONDENAR a requerida Banco Bradesco Cartões a restituir a autora o valor total de R$ 1.851,80 (mil, oitocentos e cinquenta e um reais e oitenta centavos), a título de indenização por danos materiais, acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o evento danoso, de acordo com o artigo 389 do Código Civil, bem como juros no importe de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação, conforme o artigo 405 do Código Civil.

b) CONDENAR a requerida Banco Bradesco Cartões a pagar a parte autora a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) pelos danos morais, acrescida de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o seu arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença para julgar improcedente a demanda.

Requereu o provimento do recurso para que seja julgada improcedente a pretensão.

Houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

Segundo consta na petição inicial, a reclamante possui um cartão de crédito junto a reclamada, tendo percebido que no mês de novembro/2022, a ocorrência de algumas despesas desconhecidas realizadas no dia
05/11/2022
, tais quais
OLV cosméticos
, no valor de
R$ 1.851,80 (um mil, oitocentos e cinquenta e um reais e oitenta centavos)
.

Afirma que em contato com a ré lhe fora dito que após a realização da contestação da fatura, recebeu mensagem da requerida alegando que após 02 dia úteis seria realizado a exclusão dos débitos não reconhecidos pela autora.

Aduz que a ré apesar de não comprovar a realização da compra pela autora, realizou a inserção dos débitos na fatura seguinte da requerente que em 13/12/2022, realizou uma nova contestação (protocolo nº 221213200503330), efetuando outro pedido de análise dos débitos em 26/12/2022 (protocolo nº 221226110556110).

A demandada, por sua vez, alega que as despesas realizadas através de chip e senha são de responsabilidade do cliente, pois a senha e o cartão são de uso pessoal e intransferível, inexistindo dever de indenização.

Dá análise dos autos, em que pese a alegação da instituição financeira de que as compras foram realizadas mediante a utilização de cartão com chip e senha pessoal, a parte autora juntou aos autos documentos que corroboram os fatos narrados na exordial.

Desse modo, a despeito dos argumentos da ré de que as operações foram efetuadas por intermédio de senha e dados pessoais da autora, os quais são intransferíveis, entendo que, tal fato não exclui a responsabilidade bancária em relação ao ilícito, porquanto, data vênia, não é possível permitir que as operações realizadas por terceiros, com nítidos contornos de fraude, dado o modus operandi, tenham passado despercebidas por mecanismo de segurança tecnológica interna da instituição financeira.

Soma-se a isto o fato de que a consumidora entrou em contato com a instituição financeira narrando os fatos, solicitando que fossem tomadas todas as cautelas necessárias a fim de solucionar o problema na seara administrativa, o que fora negado pela ré.

Em razão de tais fatos, entendo que a sentença merece reforma, posto que a parte autora entrou em contato com a ré para que as medidas de segurança fossem tomadas, a fim de evitar maiores prejuízos financeiros, no entanto, sem êxito.

Destaca-se ainda, que a empresa ré fora informada sobre as referidas transações e, mesmo assim quedou-se inerte, configurando, portanto, cobrança indevida.

Desse modo, correto o julgamento, no sentido de determinar a restituição do valor debitado indevidamente na fatura da parte autora.

No que tange aos danos morais, entendo que a parte reclamante foi submetida à situação desgastante e angustiante, que possui a extensão suficiente para configurar o dano moral, conforme estabelecido pelos artigos 186 e 927 do Código Civil, uma vez que a instituição financeira poderia ter tomado as cautelas necessárias para que o prejuízo fosse evitado, porém assim não o fez, mesmo com as solicitações administrativas da parte autora.

Configurado, portanto, o dever de indenizar da recorrente, sabe-se que o valor da indenização por danos morais deve ser proporcional, justo e razoável, se mostrando compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano e as condições sociais do ofendido.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, tenho que a quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, arbitrada na sentença, deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento ilícito. Também, como medida de caráter pedagógico
.

Assim, tenho que a sentença prolatada em primeiro grau deve ser mantida.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95. Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

João A. Menna Barreto Duarte

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2023